Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015319-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Corrupção de Menores, Lesões Corporais, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), TARCISIO DA CONCEICAO - CPF: 977.640.863-04 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), JACKSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 708.707.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIA REGINA LEITE - CPF: 087.198.121-16 (VÍTIMA), SIMONE REGINA LEITE - CPF: 025.795.821-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E LESÃO CORPORAL – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – DECURSO DE POUCO MAIS DE TRÊS MESES DESDE A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – RITMO PROCESSUAL ADEQUADO – CUSTÓDIA REAVALIADA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva se o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, mormente quando a necessidade de manutenção da custódia é reavaliada dentro do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tarcisio da Conceição
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de importunação sexual e lesão corporal.

Em síntese, o impetrante alega que está configurado o excesso de prazo da segregação provisória, na medida em que esta já dura “
mais de (30) trinta dias
” e a instrução processual ainda não se encerrou.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. n. 99255970).

Junta documentos (Ids. n. 99255971 a 99255981).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 99492062).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 102037477).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 102392487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, alega-se que
Tarcisio da Conceição
– acusado da prática dos delitos de importunação sexual e lesão corporal – está submetido a constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há cerca de três meses.

Ocorre que a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

No caso dos autos, observo que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de junho de 2021, e o próprio impetrante, de forma absolutamente contraditória, afirma que “
mesmo sem esvaído o prazo legal de (81) oitenta e um dias
, estatuído pela jurisprudência, para operar-se a instrução criminal, sem ter esvaído o prazo tolerado em lei, para ultimação do feito, encontrando-se ainda prezo o ora paciente
” (Id. n. 99255970, p. 2;
sic
; destaquei).

Além disso, verifico que o impetrante não instruiu a exordial com cópia de nenhuma peça da ação penal em comento, a não ser uma decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, proferida em 30 de junho último (Id. n. 99255973). Assim, o exame da questão somente pode se respaldar nas informações diligentemente prestadas pelo impetrado
.

E, nesse particular, observo que o eminente magistrado relatou que a ação penal em comento possui, além do paciente, dois outros réus, um dos quais (Jackson dos Santos Carvalho) deixou transcorrer
in albis
o prazo de apresentação da resposta à acusação. Outrossim, o impetrado relatou ter reexaminado, em 25 de agosto último, a pertinência da custódia cautelar, ocasião que entendeu necessária a manutenção da medida (Id. n. 102037477).

Registre-se que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal estabelece que, “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção
a cada 90 (noventa) dias
, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
”. Assim, não se constata a ocorrência do aventado constrangimento ilegal, na medida em que o mencionado
decisum
foi proferido há menos de
30
dias, e pouco mais de
60
dias após a decretação da custódia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021